Tribunal: STF
Processo: HC 269623
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de Pedro Henrique Ferreira da Silva, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva.
Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
Ante o exposto, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares, ou, ainda, que “seja determinada a imediata remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal”.
 
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente